Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-33.2025.8.11.0084
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-33.2025.8.11.0084
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Requisitos, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO GOMES - CPF: 554.894.519-04 (AGRAVANTE), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0003-39 (AGRAVADO), LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):
LUIZ ROBERTO GOMES

AGRAVADO(S):
CASA DO ADUBO S.A

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPLEMENTAÇÃO SIMPLES. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão da deserção, diante da ausência de comprovação do preparo em dobro, após intimação judicial específica para tanto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recolhimento simples em duas guias, dentro do prazo, pode ser aceito como cumprimento da exigência legal de preparo em dobro; e (
ii
) saber se a complementação parcial do valor do preparo, após intimação específica, é suficiente para afastar a deserção.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual é clara ao exigir o recolhimento em dobro, caso o preparo não seja comprovado no ato da interposição do recurso, sendo vedada a simples complementação do valor anterior (CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º).

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT veda expressamente a compensação ou complementação do preparo, exigindo novo recolhimento integral.

5. A inobservância da determinação judicial, ainda que sob alegação de boa-fé, constitui vício insanável, não suprível pela instrumentalidade das formas nem pelos princípios da primazia do mérito ou do acesso à justiça.

6. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente o regramento processual e respeitou a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso exige, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, novo recolhimento integral em dobro, não sendo admitida a mera complementação.

2. A não observância da forma legal de regularização do preparo caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, §§ 2º, 4º e 5º; CC, art. 132, § 4º; L. 11.077/2020; Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUIZ ROBERTO GOMES
contra decisão monocrática proferida em ID.
315780856
, que não conheceu do recurso de
apelação
ante a sua deserção.

Sustenta o agravante que teria cumprido substancialmente a exigência legal, ao proceder ao recolhimento de duas guias de preparo simples, cujo somatório corresponderia, segundo afirma, ao valor devido a título de preparo em dobro.

Argumenta que sua conduta evidencia boa-fé processual, de modo que a sanção extrema da deserção violaria os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

Defende, ainda, que a ausência de prejuízo à parte contrária impediria o não conhecimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões (ID.
327188367)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LUIZ ROBERTO GOMES

AGRAVADO(S):
CASA DO ADUBO S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID. 315780856, que não conheceu do recurso de
apelação
ante a sua deserção.

Sustenta o agravante que teria cumprido substancialmente a exigência legal, ao proceder ao recolhimento de duas guias de preparo simples, cujo somatório corresponderia, segundo afirma, ao valor devido a título de preparo em dobro.

Argumenta que sua conduta evidencia boa-fé processual, de modo que a sanção extrema da deserção violaria os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

Defende, ainda, que a ausência de prejuízo à parte contrária impediria o não conhecimento do recurso de apelação.

Com relação a decisão monocrática, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Luiz Roberto Gomes contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1000067-33.2025.8.11.0084.

Conforme dispõe o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Dispõe ainda o § 4º do mesmo dispositivo que, “não sendo efetuado o preparo, ou não sendo comprovado no ato de interposição do recurso, o recorrente será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

No caso dos autos, o apelante, ao interpor o recurso, efetuou apenas o recolhimento simples das custas recursais (id. 312491947). Diante disso, foi proferido despacho (ID. 314125894) determinando expressamente a intimação da parte para que realizasse o recolhimento em dobro, no prazo legal, sob pena de deserção.

Não obstante, o apelante apresentou novo pagamento (ID. 315354363), todavia, novamente na forma simples, descumprindo, portanto, a determinação judicial de complementação em dobro.

Assim, não tendo sido atendida a exigência prevista em lei e reiterada no despacho, impõe-se reconhecer a deserção do recurso, por irregularidade insanável no preparo.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, em razão da deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC.”

A decisão monocrática agravada, ao não conhecer da Apelação Cível, o fez com fundamento na ausência de comprovação do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, §4º, do CPC.

A norma é clara ao dispor que, não comprovado o preparo no ato de interposição, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Desse modo, foi determinado o recolhimento em dobro do valor do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id.
314125894).

Após, sobreveio a seguinte certidão:

“Certifico em cumprimento ao r. despacho de id. 314125894, que em 17/09/2025, foi efetuado o pagamento da Guia n. 31304, na forma simples, referente ao preparo deste Recurso, conforme id. 315354363.”

Como é cediço, a parte tem o dever de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso (art. 1.007, caput, do CPC), sendo que a ausência do adiantamento dessa despesa não acarreta automaticamente a inadmissibilidade recursal, mas sim impõe a sanção do pagamento em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC),
in
verbis
:

“Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
” (
grifei
). (...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”

No caso concreto, embora intimada, a agravante limitou-se a recolher o preparo simples, conforme certificado pela Secretaria Judicial, não atendendo integralmente à determinação.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos
arts
. 4º e 6º do CPC, não autoriza o afastamento de requisito legal expresso, cuja finalidade é assegurar a boa-fé e a regularidade do contraditório, e não substituir a diligência da parte no cumprimento das determinações processuais.

Assim, não há afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito ou do acesso à justiça, uma vez que foi oportunizado ao recorrente sanar o vício que inviabilizaria a admissibilidade do recurso, mas este, de forma consciente, deixou de observar a norma legal, sujeitando-se às consequências de sua própria conduta.

Dessa forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE NA
COMPROVAÇÃO .
COMPLEMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão nos autos de embargos de terceiro, em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007 do CPC, da Lei Estadual nº 11 .077/2020 e da Resolução TJMT/OE nº 02/2021. O agravante alegou que o pagamento fora efetuado no prazo, embora não comprovado oportunamente, e que teria realizado novo recolhimento, pleiteando seu reconhecimento como pagamento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do preparo, realizado dentro do prazo, mas sem comprovação nos autos, supre a exigência legal; e (
ii
) estabelecer se o novo pagamento simples efetuado após intimação pode ser considerado como recolhimento em dobro, sanando o vício inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu
art
. 1.007, § 4º, exige que o preparo não comprovado no ato da interposição seja recolhido em dobro após intimação, sob pena de deserção.

4. A legislação estadual (Lei
n .º
11.077/2020) e a Resolução TJMT/OE n.º 02/2021 fixam o prazo de 48 horas para a juntada da guia do preparo, contadas de forma contínua e ininterrupta, hora a hora.

5 .
A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ veda expressamente a complementação do valor do preparo após a intimação, exigindo novo recolhimento integral em dobro, e não apenas a complementação da quantia anteriormente paga.

6. O agravante, embora intimado, não recolheu o preparo em dobro, tendo apenas complementado o valor da guia anterior, providência que não supre a exigência legal, caracterizando, assim, deserção.

7 .
O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para afastar norma processual cogente, sobretudo quando foi oportunizado ao recorrente sanar o vício de forma adequada.

8. Não se vislumbra fundamentação nova apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento do preparo recursal, ainda que tempestivo, sem a respectiva comprovação nos autos no prazo de 48 horas, atrai a aplicação do
art
. 1.007, § 4º, do CPC.

2. Intimado para recolher o preparo em dobro, o recorrente deve realizar novo pagamento integral nesse formato, sendo vedada a mera complementação da guia anteriormente
paga .

3. A inobservância da exigência legal configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .007, §§ 2º, 4º e 5º; CC, art. 132, § 4º; Lei Estadual nº 11.077/2020; Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2044410/SP,
Rel
. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/08/2023,
DJe
30/08/2023; STJ,
AgInt
no RMS 60928/PR, Rel.
Min .
Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04/02/2020,
DJe
11/02/2020; TJMT, AI 1014199-90.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
j .
14/05/2025, DJE 14/05/2025; TJMT,
AgR
1001975-23.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/05/2024, DJE 30/05/
2024 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10188373520258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025) (grifo nosso)

Destarte, não se verifica qualquer equívoco ou omissão a ser reparada, sendo a decisão monocrática irretocável em seus fundamentos, porquanto observou a legislação processual aplicável e a jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de Id.
315780856
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025